Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Furto. Provas. Rompimento de obstáculo. Perícia. Repouso noturno. Princípio da insignificância.
1 – O depoimento da vítima e policial civil, coerentes e harmônicos, e a apreensão, na residência do acusado, de parte dos itens subtraídos, somado ao fato de que a pessoa que aparece na filmagem feita pelas câmeras de vigilância em frente ao estabelecimento comercial, com bens da vítima no interior de carrinho de mão, apresenta características físicas semelhantes ao do acusado, é prova suficiente do crime de furto.
2 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, na hipótese em que não for possível a realização da perícia, essa pode ser substituída por outras provas – depoimento do proprietário do estabelecimento vítima e do policial, que confirmaram o arrombamento.
3 - Não se reconhece a insignificância da conduta se o valor dos bens subtraídos é superior a 10% do salário-mínimo vigente na data do fato, o furto cometido foi na modalidade qualificado e se provada a habitualidade do acusado em crimes contra o patrimônio.
4 - O e. STJ, no julgamento do REsp. 1.888.756/SP, pela sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de que a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do CP - cometido durante o repouso noturno - não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o), por não guardar correlação com o princípio da proporcionalidade (tema 1.087).
5 – Apelação provida em parte.